Tribunal: TJMT
Processo: 0012309-25.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012309-25.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[KATIA SILENE REIS DE ATHAIDE - CPF: 486.751.641-49 (EMBARGADO), HERNANDES GONCALVES DE LIMA - CPF: 545.611.591-34 (ADVOGADO), ORIENTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 16.864.205/0001-55 (EMBARGANTE), RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES BAENA CASTILLO - CPF: 729.924.681-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAPHAEL NAVES DIAS - CPF: 964.064.371-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILOMETRO – APLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - REITERADAS IDAS À CONCESSIONÁRIA SEM SUCESSO – DANO MORAL CONFIGURADO
– RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS. A
devolução do veículo se faz necessária, na medida em que, a consequente retomada do veículo pela empresa
/
embargante é pressuposto indispensável para a restituição integral do valor adimplido, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da embargada, expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio (CC, art. 884).

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ORIENTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
contra o v. acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no 0012309-25.2015.8.11.0041, que manteve inalterada
a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da capital, que nos autos da ação de
“Indenização por dano moral e material”
(Proc. n° 12309-25.2015.8.11.0041 - Código 976224), ajuizada contra a embargante por KÁTIA SILENE REIS DE ATHAIDE, julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a requerida “
a restituir a parte autora os valores despendidos na compra do veículo zero quilometro, marca Lifan, Chassi n° 9UK64ED5OEOO82270, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora, de 1% a.m. a partir da citação, bem como ao pagamento de R$ 15 mil reais a título de indenização por dano moral; condenou-o, ainda, ao pagamento das custas processuais e

honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação (cf. ID 26160981 – Pág. 1/6).

A embargante defende a existência de omissão no aresto embargado, especificamente quanto à ausência de pronunciamento acerca do seu pedido de “
condicionar à restituição dos valores pagos pelo veículo defeituoso a devolução do bem
”, sob pena de enriquecimento ilícito da embargada, caso seja mantida na posse do veículo.

Pede, assim, o acolhimento dos aclaratórios, conferindo-lhe efeitos infringentes, para que esta eg. Câmara, se pronuncie sobre à imprescindível devolução do veículo à concessionária.

Mesmo intimada, a embargada quedou-se inerte, e não apresentou contrarrazões aos embargos, conforme certidão a que se refere o ID 42303463.

É o relatório.

Peço a inclusão do feito na pauta de julgamento.

Cuiabá/MT 25 de maio de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A embargante tem razão quando diz que o acórdão embargado não se pronunciou quanto a imprescindível devolução do veículo defeituoso frente à ordem exarada pela sentença (e confirmada em sede recursal), de “
restituir a parte autora os valores despendidos na compra do carro, corrigidos monetariamente, pelo INPC, desde a data do ajuizamento da presente ação, e acrescidos de juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação
”.

De acordo com as normas consumeristas, constatado o vício no produto, o consumidor poderá exigir - alternativamente e à sua escolha -, a substituição, a restituição da quantia paga ou o abatimento do preço, caso o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 dias, nos termos do artigo 18 do CDC,
verbis
:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I -
a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso
;

II -
a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos
;

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso, a consumidora
/embargada,
poderia exigir a substituição do veículo defeituoso por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga ou, ainda, o abatimento proporcional do preço, tendo ela optado pela restituição dos valores, o que é perfeitamente possível, já que cabia a ele a escolha, nos exatos termos do já citado artigo 18, §1o, porém, a devolução do veículo se faz necessária, na medida em que, a consequente retomada do veículo pela empresa
/
embargante é pressuposto indispensável para a restituição integral do valor adimplido, sob pena de caracterizar o enriquecimento sem causa da embargada, expressamente vedado no ordenamento jurídico pátrio (CC, art. 884).

A propósito:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS
AO
CONSUMIDOR. (...). 1.2.3.4. (...). 5. O consumidor dispõe das seguintes alternativas: a
)

receber todo
o
valor atualizado do preço pago na ocasião da compra,
desde que restitua o bem viciado ao fornecedor
;

b) caso não faça a restituição, receber a diferença entre
o
valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e
o
valor equivalente
ao
preço médio de mercado do
bem
usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do
fornecedor,
pagando ou recebendo a diferença entre
o
valor do novo
bem
e
o
saldo credor
que
detém.

6.7. (...). (REsp 1016519/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 25/05/2012).

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ZERO. VÍCIO DE QUALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. OPÇÕES ASSEGURADAS AO CONSUMIDOR. (...). 1. (...). 2. Nos termos do § 1o do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, caso o vício de qualidade do produto não seja sanado no prazo de 30 dias, o consumidor poderá, sem apresentar nenhuma justificativa, optar entre as alternativas ali contidas, ou seja:

(I) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (II) a restituição imediata da quantia paga; ou (III) o abatimento proporcional do preço. 3.4.5. (...). 6. Na hipótese,
o consumidor dispõe das seguintes alternativas: a) receber todo o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra, desde que restitua o bem viciado ao fornecedor
; b) caso não faça a restituição, receber a diferença entre o valor atualizado do preço pago na ocasião da compra e o valor equivalente ao preço médio de mercado do bem usado; ou, ainda, c) adquirir novo produto do fornecedor, pagando ou recebendo a diferença entre o valor do novo bem e o saldo credor que detém. (...). Precedentes. (REsp n. 1.677.581/RS, Rel. Min. Lázaro Guimarães - Desembargador Convocado do TRF 5a Região, DJe 13/6/2018).

Assim sendo, acolho os declaratórios para sanar a omissão e determinar que o veículo descrito na inicial seja devolvido pela autora
/embargada à empresa/embargante, no ato em que esta lhe restituir os valores pagos pelo bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020